Tribunal: CARF
Processo: 10830.011456/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011456/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.177 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/11/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A possibilidade de a decisão de primeira instância administrativa poder ser
posteriormente reformada não gera direito à produção de prova desnecessária
em face de solução da lide que julga tal prova como irrelevante, sendo decisão
juridicamente válida e eficaz nos termos em que prolatada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO NÃO INFORMADA
EM GFIP DA EMPRESA CEDENTE DE MÃO-DE-OBRA. ÓBICE PARA A
ANÁLISE DE MÉRITO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA JÁ
CONSTANTE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3, de 2005.
A inobservância da exigência prevista na legislação tributária de a retenção
estar declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nos termos das orientações
contidas em manual próprio, não se configura em simples descumprimento de
obrigação acessória, mas em motivo juridicamente válido para a glosa da
compensação e também, acrescente-se, como motivo juridicamente válido para
o indeferimento do pedido de restituição sem análise de mérito, sendo, nesse
contexto, irrelevante ter a contribuinte sofrido ou não a retenção e sendo
irrelevante se os valores retidos ou que deveriam ter sido retidos foram ou não
recolhidos pelas fontes pagadoras, uma vez não cumprida a condição para a
análise do mérito do pedido de restituição. A norma jurídica extraída dos textos
normativos da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, da IN RFB n° 900, de 2008 ou da
IN RFB no 1.300, de 2012, não sofreu alteração, tendo havido mera alteração
do texto normativo, mas sem solução de continuidade normativa, ou seja, sem
alteração da norma de regência em razão de a conjugação dos textos
normativos dos arts. 226, 229, §2°, e 231 da IN MPS/SRP n° 3, de 2005,
ensejar a norma jurídica de a análise de mérito do pedido de restituição estar
condicionada à declaração da retenção na GFIP da empresa cedente de mão-de-
obra, empresa esta a formular o pedido de restituição, ainda que o titular da
empresa tenha se alterado por incorporação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011456/2008-41
Fl. 5866
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Ana Carolina da Silva Barbosa e
Guilherme Paes de Barros Geraldi que davam provimento ao recurso para cancelar o Despacho
Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5718/5730) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 5700/5706) que julgou improcedente manifestação de inconformidade, não reconhecendo
direito creditório postulado em Requerimento de Restituição da Retenção - RRR (e-fls. 03/10)
referente à competência 12/2006, protocolado em 12/11/2008 (e-fls. 04).
Diante do pedido de restituição e documentos a instruí-lo, bem como de
elementos extraídos do sistema informatizado e obtidos a partir de intimações ao requerente, foi
emitido Despacho Decisório (e-fls. 5668/5672) a indeferir o pedido por não ter a empresa
apresentado as explicações necessárias para dar seguimento à análise do pedido de restituição,
deixando de apresentar documentos, prestar informações e esclarecimentos (retenções não
informadas em GFIP e não esclarecimento quanto ao valor informado como compensado em
face da divergência entre GFIPs e RRR).
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 5676/5696), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade da decisão.
(c) Da prestação dos esclarecimentos. Erro de digitação no RRR do valor já
compensado, existindo saldo positivo a favor do contribuinte. Ausência de
determinação legal para inclusão de dados em GFIP, sendo a legislação
invocada extemporânea e a gerar tratamento desigual. Da incorporação.
Efetiva comprovação das retenções e direito à restituição.
Fl. 5867
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
5700/5706):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 30/12/2006 NULIDADE
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a descrição do fato, a motivação e a
indicação dos fundamentos legais constam do Despacho Decisório.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
OMISSÃO DO VALOR DA RETENÇÃO EM GFIP. INDEFERIÁIENTO DO
PEDIDO.
A falta da informação em GFIP concernente ao valor da retenção de 11%, sobre o valor
bruto das notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada implica o indeferimento do pedido de restituição, enquanto não retificada a
declaração pelo sujeito passivo, ainda que as notas fiscais demonstrem a efetiva
retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão foi cientificado em 09/03/2018 (e-fls. 5711/5714) e o recurso
voluntário (e-fls. 5718/5730) interposto em 05/04/2018 (e-fls. 5715), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificada em 09/03/2018, recorre no prazo legal.
(b) Nulidade da decisão recorrida. Diante da impossibilidade de acesso das
informações constantes no banco de dados da Receita Federal, em razão da
baixa do CNPJ da empresa incorporada (titular originária dos créditos que ora
se pleiteia), tais como a relação de débitos e créditos previdenciários,
inclusive as retenções (códigos GPS 2100 e 2631), CCORGIFP - Consulta
Valores a Recolher x Valores Recolhidos x LDCG/DCG, entre outros
documentos que poderiam comprovar que os tomadores de serviço da
empresa incorporada efetuaram os recolhimentos dos valores cuja restituição
está sendo requerida, informações que sempre estiverem no banco de dados
da RFB, a autoridade julgadora não deferiu pedido para instrução dos autos
com tais documentos, a violar o art. 37 da Lei n° 9.784, de 1999. Ainda que a
juntada dessas informações não pudesse superar a alegada necessidade da
declaração das retenções em GFIP, é dever da fiscalização contribuir para a
busca da verdade material e do exercício pleno da ampla defesa e do
contraditório. O acesso à informação é garantia constitucional já reconhecida
no RG-RE 673.707. Logo, decisão recorrida é nula por violar o devido
processo legal. Isso porque, uma vez acatado a alegação de ilegalidade da
aplicação retroativa da norma tributária a fato pretérito, a questão da
existência do crédito tributário pleiteado deverá ser enfrentada e para tanto a
prova pretendida se faz necessária. Não houve preclusão, pois a recorrente
não tinha como apresentar tais documentos, uma vez baixado o CNPJ da
empresa por ela incorporada, cabendo ao Presidente de Câmara determinar de
ofício a diligência para suprir a deficiência da instrução probatória do
presente processo (RICARF, art. 18). Ainda que a recorrente tivesse acesso
aos documentos, por uma questão de moralidade, a se sobrepor a mera
formalidade, era dever legal do julgador buscar a verdade material para a
Fl. 5868
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

prática do ato administrativo vinculado. A única forma de se sanar a nulidade
será a conversão do julgamento deste recurso em diligência pelo Presidente
de Câmara, com a determinação de juntada a estes autos da relação de débitos
e créditos previdenciários, inclusive as retenções (códigos GPS 2100 e 2631),
CCORGIFP - Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos x
LDCG/DCG, CCORGFIP - Consulta Valores das Contribuições por
Situação/FPAS e o relatório de Consulta Recolhimentos por Código de
Pagamento 2100 e 2631ou de quaisquer outros documentos ou informações
constantes no banco de dados da Receita Federal e que podem demonstrar a
existência do crédito ora pleiteado.
(c) Violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária e aos arts. 103, 105,
140 e 155 do CTN. O art. 89 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
preceitua que as contribuições previdenciárias podem ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento indevido, "nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil". O pedido foi
protocolado em 12/11/2008, quando em vigor a IN MPS/SRP n° 3, de 2005,
quando em vigor seu art. 203, §1°, a autorizar a restituição da retenção sem
destaque na nota fiscal, ou no recibo de prestação de serviços, desde que
ficasse comprovado que o contribuinte realizou o recolhimento desse valor,
surgindo a obrigatoriedade de declaração em GFIP apenas quando da entrada
em vigor da IN RFB n° 900, de 2008, ou seja, para pedidos de restituição
protocolados a partir de 01/01/2009, inovando, neste ponto, quanto a essa
nova condição para o exercício do direito material de crédito pelo
contribuinte (artigo 3°, §11 e art. 17). Destarte, ao contrário do afirmado
pelos julgadores, a realidade do crédito nunca esteve e não está condicionada
à declaração em GFIP, tanto que nem mesmo se exigia destaque na nota
fiscal, ou no recibo de prestação de serviços, desde que ficasse comprovado
que o contratante realizou o recolhimento desse valor. A exigência da
declaração em GFIP a partir da IN 900/2008 serve apenas para o controle do
crédito tributário declarado em GFIP pela fiscalização, circunstância apta a
gerar uma presunção relativa do direito de crédito em favor do contribuinte,
pois, mesmo diante do lançamento formal das declarações em GFIP e do
destaque na Nota Fiscal, a fiscalização não deixa de verificar por outros
meios, leia-se através da CCOR GPS código 2631 e código 2100, se os
tomadores de serviço, de fato, fizeram o recolhimento das retenções, bem
como se os prestadores são ou não devedores perante o fisco. Logo, não há
que se falar em aplicação do disposto no §1°, do artigo 144 do CTN, posto
que as novidades trazidas pela IN 900/2008, no que tange à obrigatoriedade
de declaração da retenção em GFIP para o fim de fruição do direito à
restituição, além de restringirem o exercício de um direito, não possuem
caráter instrumental, não podendo ser interpretado de forma extensiva de
modo a alcançar a análise de pedido de restituição. Portanto, em se tratando
de ato jurídico perfeito, que se concretizou antes da entrada em vigor da IN
RFB 900/2008, pedido de restituição protocolado em 12/11/2008, este deve
ser analisado com base nas regras estipuladas pela IN MPS/SRP n° 3/2005,
sob pena de violação aos princípios da irretroatividade da lei tributária e da
Fl. 5869
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

igualdade e aos arts. 103, 105, 140 e 155 do CTN, conforme jurisprudência
administrativa.
Note-se que as razões recursais (e-fls. 5718/5730) não reiteraram o argumento de
defesa (e-fls. 5688/5689) de, diante do art. 235 do Regulamento do Imposto de Renda e das INs
RFB n° 946, de 2009, e n° 1.470, de 2014, ser inviável a retificação das GFIPs em razão de
incorporação ter ensejado a baixa do CNPJ da declarante, a impossibilitar a prática de qualquer
ato fiscal como a retificação da GFIP.
Portanto, a recorrente não se insurge nas razões recursais (e-fls. 5718/5730) contra
a objeção ao seu argumento de defesa veiculada no voto condutor do Acórdão de Manifestação
de Inconformidade (e-fls.5703), transcrevo:
Em primeiro lugar cabe esclarecer à interessada que a legislação citada na Manifestação
de Inconformidade, no caso, a IN 600/2005, o artigo 235 do Regulamento do Imposto
de Renda e as Instruções Normativas n° 946/2009 e 1.470/2014, justificando a dita
impossibilidade de retificação da GFIP, não se aplicam nos casos de restituição e
compensação de natureza previdenciária, pois a legislação de regência, além da Lei
no8.212/1991, Decreto no 3.048/1999, era a Instrução Normativa SRP no 03, de
14/07/2005 (DOU 14/07/2005) alterada pela IN/ RFB900/2009, depois revogada pela
IN/RFB1300/2012, atualmente vigente.
Desde já, portanto, fica a empresa ciente que não existe impedimento legal quanto a
retificar a GFIP, de forma a nela incluir o valor da retenção e a compensação como
solicitado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/03/2018 (e-fls. 5711/5714), o recurso
interposto em 05/04/2018 (e-fls. 5715) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade. O recorrente sustenta a
nulidade da decisão recorrida por não se ter convertido o julgamento em diligência para a juntada
de prova constante do banco de dados da Receita Federal, restando violados os princípios da
verdade material, da moralidade e do devido processo legal e o art. 37 da Lei n° 9.784, de 1999,
ainda que a juntada das informações postuladas não pudesse superar a alegada necessidade da
declaração das retenções em GFIP, uma vez que pode ser acatada a alegação de ilegalidade da
aplicação retroativa da norma tributária a fato pretérito de modo a ser necessária a produção da
prova postulada e de lhe ser garantido constitucionalmente o acesso à informação (RG-RE
673.707). Além disso, argumenta que não teria havido preclusão em razão de não ter acesso a
tais documentos pela baixa do CNPJ da empresa incorporada, cabendo até mesmo ao Presidente
de Câmara determinar, de ofício, diligência para suprir deficiências de instrução de processo.
Fl. 5870
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

Não há nulidade no Acórdão de Manifestação de Inconformidade, eis que a
diligência em questão apresentou-se como manifestamente desnecessária diante do entendimento
esposado pela decisão recorrida, conforme revelam os seguintes excertos do voto condutor da
decisão recorrida (e-fls. 5703/5706):
No mérito, examinando as notas fiscais juntadas aos autos pela interessada, verifica-se
que o registro a título de retenção foi realizado. No entanto, tal fato, embora confirme o
crédito em favor da signatária, não é suficiente para que seja reconhecido o seu direito
creditório. Pois a empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra ou
empreitada deve, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no
9.711/1998, suportar o ônus da retenção de 11%, sobre o valor bruto das notas fiscais
por ela emitidas, e cumprir o dever instrumental de elaborar Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
distintas para cada tomador de serviços.
Nesse sentido, é o que estatui o art. 219, § 5o, do Decreto no 3.048/1999, in verbis: (...)
A Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005 (DOU 14/07/2005), por sua vez,
estabelecia que: (...)
Depreende-se, assim, que a empresa prestadora dos serviços, como é o caso da
signatária, tem o dever legal de confeccionar GFIP, contendo todas as informações
relativas a folha de pagamento, deduções , retenções e compensações e que tais
informações devem ser veiculadas de acordo com o Manual da GFIP, vigente à época
do fato gerador da obrigação.
A exigência dá-se em razão de que as informações prestadas pela requerente no pedido
de restituição deverão ser confirmadas nos Sistemas Informatizados da RFB, visando à
correta restituição de contribuições e o controle do crédito tributário declarado em
GFIP.
Tanto o Manual da GFIP, para usuários do SEFIP 7 (...) quanto o Manual da GFIP, para
usuários do SEFIP 8 (...) dispunham de forma similar, a respeito da matéria (o último
reproduzido em maior profundidade, inclusive com exemplos, para melhor
compreensão): (...)
Conclui-se, portanto, que as informações prestadas em GFIP não se coadunam com a
realidade, já que não houve a descrição dos valores retidos e compensados na
competência 12/2006, fato este que constitui óbice ao deferimento da restituição,
enquanto não sanada a falta, conforme preconiza expressamente o art. 3o, §11 da IN
RFB no 1.300, de 20/11/2012 (DOU de 21/11/2012): (...)
A possibilidade de a decisão de primeira instância administrativa poder ser
posteriormente reformada não gera direito à produção de prova desnecessária em face de solução
da lide que julga tal prova como irrelevante, sendo decisão juridicamente válida e eficaz nos
termos em que prolatada.
Logo, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade não violou os princípios,
regra e garantia constitucional invocados pela recorrente. Rejeita-se a preliminar.
Violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária e aos arts. 103, 105, 140
e 155 do CTN. A recorrente reconhece que a legislação tributária autoriza a fixação de termos e
condições pelo INSS/SRP/RFB para a compensação/restituição das contribuições em tela.
O entendimento do contribuinte não destoa do esposado pelo presente colegiado
nos Acórdão n° 2401-006.710, de 9 de julho de 2019, e n° 2401-010.475, de 9 de novembro
Fl. 5871
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

2022, estando alicerçado no art. 170, caput, do CTN, no art. 66, § 4°, da Lei n° 8.383, de 1991, nos
arts. 31, §§1° e 2°, e 89, caput, da Lei n° 8.212, de 1991, este a partir da redação da MP n° 449, de
2008, e no Manual da GFIP.
A empresa, entretanto, considera que a exigência da informação da retenção em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP não se aplica ao presente pedido de restituição protocolado em 12/11/2008, eis que
introduzida no ordenamento jurídico apenas a partir de 01/01/2009, por força da IN RFB n° 900,
de 2008, in verbis:
Art. 3° (...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou
terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na forma do art. 48, ou, se
após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá receber a
restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
No entender da recorrente, a IN MPS/SRP n° 3, de 2005, veiculava apenas a
norma do parágrafo único do art. 17 da IN RFB n° 900, de 2008, em seu art. 203, §1°, não sendo
aplicável ao tempo do protocolo do pedido de restituição o disposto nos arts. 3°, §11, e 17, caput,
da IN RFB n° 900, de 2008, e nem estaria configurada a hipótese o § 1° do art. 144 do CTN.
A argumentação de defesa não prospera, pois a exigência já estava presente na IN
MPS/SRP n° 3, de 2005, como podemos observar:
IN MPS/SRP n° 3, de 2005
Art. 226. Na hipótese de requerimento protocolizado na UARP, a falta de
apresentação de qualquer elemento necessário à instrução e análise do processo
deverá ser comunicada ao sujeito passivo, mediante ofício enviado por meio postal ou
por correio eletrônico.
Parágrafo único. Não suprida a falta documental no prazo de dez dias, a contar da
data do recebimento do ofício pelo sujeito passivo, o processo será arquivado.
(...)
Art. 229 (...)
§ 2o Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito passivo no
requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados da SRP serão exigidos documentos e esclarecimentos que
possibilitem regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP
elaborada em desacordo com as orientações contidas em manual próprio.
(...)
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

Art. 231. Quando a restituição ou o reembolso envolver a obrigatoriedade de
retificação de valores declarados em GFIP, correspondente a competência
relacionada no pedido, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I - o requerimento apresentado por empresa, deverá ser instruído com cópia da
GFIP original e das retificações, conforme o caso, com os respectivos recibos de
entrega;
II - o requerimento apresentado por segurado ou por terceiro não responsável pelo
recolhimento, conforme previsto no § 1o do art. 1991, não implica retificação da GFIP e
isso não constitui impedimento à restituição ao requerente.
A norma jurídica extraída dos textos normativos da IN MPS/SRP n° 3, de 2005,
da IN RFB n° 900, de 2008 ou da IN RFB no 1.300, de 2012, não sofreu alteração, tendo havido
mera alteração do texto normativo, mas sem solução de continuidade normativa, ou seja, sem
alteração da norma de regência em razão de a conjugação dos textos normativos dos arts. 226,
229, §2°, e 231 da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, ensejar a norma jurídica de a análise de mérito do
pedido de restituição estar condicionada à declaração da retenção na GFIP da empresa cedente
de mão-de-obra, empresa esta a formular o pedido de restituição, ainda que o titular da empresa
tenha se alterado por incorporação.
Portanto, não houve solução de continuidade normativa entre a IN MPS/SRP n° 3,
de 2005, e a IN RFB n° 900, de 2008, bem como para com a IN RFB no 1.300, de 2012 (arts. 3°,
§11, e 17, caput), ou seja, não houve a alegada inovação normativa, ainda que o texto normativo
da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, não empregasse as mesmas palavras adotadas nas IN posteriores.
Em outras palavras, a norma jurídica extraída dos textos normativos da IN
MPS/SRP n° 3, de 2005, da IN RFB n° 900, de 2008 ou da IN RFB no 1.300, de 2012, não sofreu
alteração. Logo, mesmo ao tempo da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, não havia a alegada mera
obrigação acessória ou o alegado mero controle do crédito tributário declarado em GFIP, mas
sim condição para a apreciação do mérito do pedido de restituição e que, caso não cumprida,
teria o condão de ensejar o arquivamento pelo indeferimento do pedido sem análise de mérito.
Assim, na linha do decidido por unanimidade de votos nos já mencionados
Acórdãos n° 2401-006.710 e n° 2401-010.475 em relação à compensação, mas cujo raciocínio
também é aplicável para a restituição, a inobservância da exigência prevista na legislação
tributária de a retenção estar declarada em GFIP, nos termos das orientações contidas em manual
próprio, não se configura em simples descumprimento de obrigação acessória, mas em motivo
juridicamente válido para a glosa da compensação e também, acrescente-se, como motivo
juridicamente válido para o indeferimento do pedido de restituição sem análise de mérito, sendo,
nesse contexto, irrelevante ter a contribuinte sofrido ou não a retenção e sendo irrelevante se os

1 IN MPS/SRP n° 3, de 2005
Art. 199 (...)
§ 1o Poderão requerer a restituição de valores que lhes tenham sido descontados indevidamente, mesmo não sendo
os responsáveis pelo recolhimento indevido, desde que atendido o disposto no art. 229:
I - o empregado, inclusive o doméstico;
II - o trabalhador avulso;
III - o contribuinte individual;
IV - o produtor rural pessoa física;
V - o segurado especial;
VI - a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.
Fl. 5873
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011456/2008-41

valores retidos ou que deveriam ter sido retidos foram ou não recolhidos pelas fontes pagadoras,
uma vez não cumprida a condição para a análise do mérito do pedido de restituição.
Inexistindo inovação normativa, não há como acolher a argumentação de violação
ao princípio da irretroatividade da lei tributária e aos arts. 103, 105, 140 e 155 do CTN.
Por conseguinte, não merece reforma o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 5874
DF CARF MF
Original